Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CABOS DE COBRE DE TELEFONIA. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Os depoimentos dos agentes de polícia, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório para respaldar a condenação, uma vez que são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastada por contraprova capaz de desmerecer o relato, o que não ocorre nos autos.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, afasta-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A subtração de aproximadamente 30 (trinta) metros de cabos de cobre de telefonia, com peso estimado de 100 (cem) quilos, resultando em interrupção do serviço e necessidade de substituição da totalidade do cabeamento, agrega considerável grau de reprovabilidade ao comportamento do agente.
5. Incabível, na segunda fase, a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, por afronta à Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Recurso desprovido.